Tribunal: TJES
Processo: 5000786-78.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000786-78.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: ELITON MATHIAS MORAIS
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5000786-78.2021.8.08.0048

Recorrente:
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

Recorrido:
ELITON MATHIAS MORAIS

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Rodrigo Cardoso Freitas

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A contra a sentença de ID nº
1498554
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1498559
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1498563
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Vistos em inspeção.

Trata-se de ação indenizatória, em que o Autor afirma ter embarcado em ônibus da Requerida, na cidade de Baixo Guandu, no dia 13/12/2020, em veículo semi-leito, às 14:30 horas. Indica que estava trazendo 03 malas para residir em definitivo no município da Serra/ES. Aduz que, ao desembarcar no terminal rodoviário da Serra, constatou que uma das 03 malas despachadas não estava no bagageiro do ônibus.

Aponta que o motorista do veículo não pode esperar e seguiu viagem afirmando ao Autor que registraria a ocorrência na garagem. Alega que todos os seus pertences pessoais estavam nessa mala, como roupas, calçados, relógios, perfumes e outros, no valor de R$4.575,00. Afirma que o preposto da Requerida o tratou com enorme descaso, fazendo-o ligar 54 vezes para tentar resolver a situação, sem sucesso, e ainda o tratando de forma indevida.

Sustenta que é mestrando da UFES e que perdeu longo tempo de estudo e trabalho para resolver essa situação causada pela Requerida. Requer indenização por dano material de R$4.575,00 e por dano moral de R$10.000,00.

Em contestação de ID7347336, a Requerida afirma que, de acordo com o Decreto Estadual n.º 3.228-N o valor máximo de indenização em caso de extravio de bagagem é de R$244,20.

Sustenta que não há provas de que os produtos indicados na inicial estavam na bagagem extraviada, não havendo qualquer norma que indique que a não exigência de declaração de conteúdo gera presunção de veracidade da indicação da parte Autora. Por fim, afirma inexistir dano moral.

Sendo o que havia a relatar e não havendo preliminares a serem enfrentadas, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Discute-se neste processo a existência de falha na prestação de serviço da Requerida perante o Autor.

Inicialmente, defiro o pedido autoral de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, CDC, por se tratar de relação de consumo e por vislumbrar a hipossuficiência do Autor na relação com a Requerida.

Tornou-se fato incontroverso neste processo que houve o extravio da bagagem do Autor, não tendo sido refutado pela Requerida.

Além disso, o Autor comprovou esse extravio.

Assim, torna-se necessário apenas demonstrar o valor da indenização a ser paga pela Requerida referente aos pertences extraviados da parte Autora.

Conforme a jurisprudência do Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo, não havendo provas dos valores dos bens extraviados junto da bagagem, deve ser aplicada a norma da ANTT sobre a matéria.

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PASSAGEM DE ÔNIBUS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL MANTIDO. VALOR RAZOÁVEL A PROPORCIONAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA ALTERADO DE OFÍCIO. RECUSO IMPROVIDO. 1. O defeito na prestação do serviço no presente caso restou caracterizado, uma vez que a apelada teve seus pertences extraviados, devendo a apelante, portanto, responder objetivamente pelos danos causados, de acordo com o art. 14, do CDC. 2. O valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (R$7.000,00). Bagagem não encontrada. 3. Na indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Correção de ofício. 4. Recurso improvido. (TJES; Apl 0017714-44.2011.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 28/11/2017; DJES 05/12/2017).

Para os casos de extravio de bagagem, o Aviso n.º 1/2018 SUPAS/ANTT determina que o valor da indenização por dano material a ser pago pela transportadora é de R$1.857,08.

Não se aplica, como pretende a Requerida, o Decreto Estadual n.º 3.228-N, uma vez que há regulamento federal, mais recente e mais específico sobre a matéria, devendo prevalecer sobre aquele.

Dessa forma, condeno a Requerida a indenizar o Requerente no valor de R$1.857,08 (um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos) a título de dano material, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em relação ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta da Requerida de extraviar bagagem do Autor, especialmente por se tratar de mudança do Requerente.

Aliás, conforme já colacionado, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo é no sentido de haver dano moral nessas ocasiões.

Sigo no presente caso, o parâmetro de indenização fixado por essa jurisprudência e condeno a Requerida a indenizar o Requerente no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

O referido valor é proporcional às peculiaridades do caso concreto, especialmente por se tratar de mudança do Autor.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, para CONDENAR a Requerida a indenizar o Requerente no valor de R$1.857,08 (um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos) a título de dano material, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a Requerida a indenizar o Requerente no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).

A recorrente alega, em apertada síntese, que deve ser aplicado o Decreto Estadual nº 3.228-N para os danos materiais. Afirma ausência de ato ilícito e a inexistência de danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão de ID nº
1687090
.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido e sua esposa embarcaram em Baixo Guandu/ES para a cidade de Serra/ES em 13 de dezembro de 2020 no ônibus da empresa recorrente. Ocorre que ao desembarcarem no terminal de destino, constataram que uma das três malas despachadas não estava no bagageiro.

Por este motivo, ingressaram com ação de indenização por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. Com a sentença de procedência, a empresa interpôs o presente recurso que não merece prosperar.

A
priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Observa-se que o recorrido anexou com a petição inicial o ticket de bagagem e o registro das ligações em que tentou resolver o extravio da mala, não obtendo sucesso (ID nº
1498534
). Por sua vez, a empresa recorrente não apresentou qualquer prova capaz de extinguir as alegações autorais.

Ademais, o magistrado sentenciante ateve-se à jurisprudência do Tribunal Capixaba para fixar o valor dos danos materiais, não merecendo qualquer reparo. Isto porque os valores dos itens que estavam dentro da mala extraviada não podem ser provados, motivo pelo qual o Aviso n.º 1/2018 SUPAS/ANTT admite que o valor a ser pago é de R$1.857,08, prevalecendo exatamente por se tratar de regulamento federal.

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Não pode a situação aqui tratada ser considerada mero dissabor, até mesmo porque os consumidores tiveram diversos itens pessoais extraviados, não recebendo qualquer resposta satisfatória por parte da empresa, inclusive juntando nove páginas de ligações para tentar resolver o imbróglio (ID nº
1498536
).

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.